Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-37.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800632-37.2025.8.14.0006

APELANTE: ELIEZER MOREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ELIEZER MOREIRA ALVES contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que o condena à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal). O recurso se limita à impugnação do regime prisional, pleiteando a substituição do regime fechado pelo semiaberto, com fundamento na proporcionalidade e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial a Súmula 269. O Ministério Público, em contrarrazões, opina pelo provimento do recurso, mas, em parecer como custos legis, manifesta-se pelo seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o réu, reincidente e condenado a pena inferior a 4 anos, com circunstâncias judiciais neutras, faz jus à fixação do regime inicial semiaberto, com base na Súmula 269 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a adoção do regime semiaberto aos réus reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis — ou, ao menos, neutras — as circunstâncias judiciais, conforme previsão da Súmula 269 do STJ.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a agravante da reincidência compensada pela atenuante da confissão, o que torna as circunstâncias, no mínimo, neutras.

A fixação do regime inicial fechado, nestas condições, contraria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, além de desconsiderar o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de mitigação do art. 33, §2º, do Código Penal.

Precedentes do STJ reconhecem que a mera reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso, se inexistentes elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta ou periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, faz jus ao regime inicial semiaberto se as circunstâncias judiciais forem favoráveis ou neutras, nos termos da Súmula 269 do STJ.

A imposição de regime prisional mais gravoso exige motivação idônea, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a mera reincidência.

A individualização da pena deve observar o princípio da proporcionalidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 746.898/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgRg no HC 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; TJPA, EDcl no ApCrim 0828090-34.2022.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ELIEZER MOREIRA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condena, como incurso no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno.

O apelante, em suas razões, apresenta recurso limitado à fixação do regime prisional, sustentando a possibilidade de imposição do regime semiaberto, não obstante a reincidência do réu, com fulcro na proporcionalidade e na jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 269 do STJ, que admite tal abrandamento para condenados reincidentes com pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Publico manifesta-se pelo total provimento do recurso, reconhecendo a razoabilidade do pleito defensivo e o desacerto da imposição do regime fechado, tendo em vista a pena fixada e o princípio da proporcionalidade.

Instada a se manifestar na condição de custos legis, o Parquet, como fiscal da lei, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício do regime mais brando, ausentes circunstâncias judiciais amplamente favoráveis que autorizem a mitigação da norma legal.

É
o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Cinge-se a controvérsia à adequação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixado no
regime fechado
, em sentença que condenou o apelante a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP).

O Artigo 33 do Código Penal estabelece as regras básicas para o cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil: reclusão e detenção. O sistema adotado é o progressivo, que busca a ressocialização do condenado por meio da transferência gradual de um regime mais rigoroso para outro mais brando, conforme seu mérito e o cumprimento de requisitos temporais.

O julgador, ao proferir a sentença, deve determinar o regime inicial de cumprimento da pena, observando a regra do art.33§2 do CP que diz respeito a quantidade da pena aplicada, a reincidência além das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP (Art. 33, § 3º, do CP).

Embora o art. 33, § 2º, do Código Penal estabeleça, como regra, o regime fechado para os reincidentes, a
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
flexibiliza essa imposição para hipóteses em que a pena seja
igual ou inferior a 4 anos
, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais,
se não vejamos:

Súmula 269:
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ao compulsar os autos, constata-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, embora na segunda fase a agravante de reincidência tenha sido reconhecida e por conseguinte neutralizada em decorrência da confissão.

Assim, pode-se concluir que as
circunstâncias judiciais são, ao menos, neutras,
o que viabiliza a aplicação da súmula mencionada.

Com efeito, ao manter o regime fechado em sentença, o Juízo singular interpretou o art. 33 do Código Penal de forma literal, desconsiderando a orientação pacífica da jurisprudência superior que permite, excepcionalmente, a mitigação dessa regra em atenção à individualização da pena e à proporcionalidade da sanção imposta.

Tal entendimento segue a jurisprudência dominante:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO . MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2.
Consoante o disposto na Súmula 269/STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" 3 . Malgrado o réu seja reincidente, o Juízo sentenciante considerou favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 4. Considerando que a reprimenda imposta não ultrapassa os 4 anos de reclusão, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art . 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 746898 SC 2022/0169817-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO . SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP . REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE . REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de suspensão condicional de processo está precluso, uma vez que a sanção já está determinada por sentença transitada em julgado. Precedente . 2. Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável. 3 . Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, c, e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n . 269/STJ. 4.
Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 773614 SP 2022/0305863-4, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO .I. CASO EM EXAME1. Embargos de Declaração, opostos por Gilvan Silva de Araújo, contra o Acórdão de ID 21066115, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento, alterando a pena do ora embargante para 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Analisar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto.III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A Súmula nº 269 do STJ prevê que o réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, tem direito ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto. No caso dos autos, o ora embargante preenche todos os requisitos da referida Súmula, sendo a fixação do regime semiaberto medida que se impõe
.IV. DISPOSITIVO E TESE5 . Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.Tese de julgamento: O réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que possua circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, faz jus ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp 2570527/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 25/06/2024(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08280903420228140006 26089980, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO, alterando o regime inicial de cumprimento da pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026